Tribunal: STF
Processo: Rcl 32540
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que manteve a relatoria da presente reclamação à Ministra Cármen Lúcia. 
     A parte embargante alega, em síntese, que “Há grave equívoco na decisão embargada ao considerar que ‘não houve o conhecimento da causa pela Segunda Turma’, não aplicando, assim, a hipótese de prevenção prevista no artigo 10 do RISTF”.
    Aduz, em síntese, que “não foi considerado pelo eminente Ministro Presidente na decisão embargada, o julgamento do agravo regimental interposto no recurso ordinário em habeas corpus nº 188.233/RJ, interposto em favor de André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, realizado pelo colegiado da Segunda Turma, tornando assim este órgão (a Colenda 2ª. Turma) prevento, nos termos do RISTF”. 
    É o relatório. Decido.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 620 do CPP. 
    Anote-se, por oportuno, que a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Como destacado na decisão agravada, por não se cuidar de agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF. 
    Ademais, registro que, nos termos da jurisprudência sedimentada, ”A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:
    “Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011).
    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC , art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014)
    Ressalto, por fim, que a parte reclamante vem, reiteradamente, manifestando injustificável recalcitrância com as decisões desta Presidência que mantiveram a relatoria dos autos à Ministra Cármen Lúcia. 
    Com efeito, em decisão por mim proferida em 29/1/2019, quando ainda na Vice-Presidência desta Suprema Corte, os autos foram redistribuídos à Ministra Cármen Lúcia, relatora original do feito. 
    Irresignada, a parte protocolou diversos pedidos de reconsideração dirigidos ao Ministro Dias Toffoli, então Presidente, que chegou a afirmar que “a insistência do requerente em provocar a rediscussão de questão legitimamente decidida, retarda a prestação jurisdicional desta Suprema Corte”.
    Não satisfeita, a parte reclamante requereu, novamente, que o feito fosse redistribuído ao Ministro Gilmar Mendes, sob o argumento que este seria o novo relator, por conta da prevenção atraída em virtude de ter sido o voto condutor da divergência no julgamento do agravo regimental interposto no recurso em habeas corpus n. 188.233/RJ. O pedido foi indeferido, bem como os três embargos de declaração opostos em seguida. 
    Com a mudança de Turma da eminente Relatora, a parte reclamante peticionou, mais uma vez, para que o feito fosse redistribuído ao Ministro Gilmar Mendes, sob o argumento que se aplicaria, ao presente caso, o art. 10 do RISTF. 
    Entendi que a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF não é aplicável ao feito, razão pela qual a parte opôs os presentes embargos de declaração. 
    Dessa feita, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento do pedido e retardar o andamento da marcha processual, fins para os quais não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF/para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados”. (HC 173543 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/2019)
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração e DETERMINO que seja certificado o trânsito em julgado da decisão que manteve a relatoria do feito à Ministra Cármen Lúcia, devendo a marcha processual seguir independentemente de novas petições dirigidas à Presidência desta Suprema Corte. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente